Tribunal: TJDFT
Processo: 0750202-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750202-56.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA DECISÃO Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento do presente incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito à natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.